Tribunal: STF
Processo: SL 1372
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DO VALOR APURADO. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO RISCO À ORDEM ECONÔMICA MUNICIPAL. ART. 4º, §9º DA LEI 8.437/1992. NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA EM FACE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, TAMPOUCO EM AÇÕES AJUIZADAS PELO PODER PÚBLICO. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º, DA LEI 8.437/1992. INCIDENTE QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Paranavaí contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0000361-29.2002.8.16.0130, que expediu precatório em face do Município.
    Narra o requerente que, na origem, foi ajuizada ação de indenização por desapropriação indireta pelos ora interessados, objetivando a condenação do Município de Paranavaí ao pagamento de indenização, em razão da desapropriação de seus imóveis. Relata que sobreveio sentença que acolheu a prescrição aquisitiva e extinguiu a ação com julgamento de mérito. Contudo, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença, afastando a prescrição. Contra essa decisão, o Município interpôs recurso especial, tendo sido improvido pelo Superior Tribunal de Justiça, que afastou, definitivamente, a prescrição extintiva. 
     Discorre que foi proferida nova sentença de mérito, que julgou procedente a ação e condenou o Município “a indenizar os danos materiais sofridos, fixado em R$ 522.038,60, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, a partir de 11.2.2006, e juros moratórios de 6% ao ano, a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado, arbitrando os honorários advocatícios no importe de 5% sobre o valor da indenização”. Sendo que, em sede de reexame necessário, a 4ª Câmara Civil do Tribunal reformou parcialmente a sentença, “a fim de fixar o termo ad quem dos juros compensatórios como sendo a data da expedição do respectivo precatório e que esses devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano entre 11/06/97 e 13/09/01 e, nos demais períodos, 12% (doze por cento) ao ano, bem como para determinar que os juros de mora incidam a partir do dia 1º. de janeiro do exercício seguinte àquele em que o precatório deverá ser pago, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei n.º 3.365/4”. Tal decisão transitou em julgado em 16/08/2018.
    Afirma o requerente que, atualmente, o processo se encontra em fase de tramitação do precatório judicial. Sustenta que a decisão proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que fixou os juros compensatórios em 12% ao ano a partir de 14/09/2011 até a data da expedição do precatório, teria violado o entendimento firmado na ADI 2.332, que declarou a constitucionalidade do artigo 15-A, § 1º e 3º, do Decreto Lei 3.365/41, o qual estabelece que, a partir de 24/08/2001, os juros compensatórios são de 6% ao ano e só são devidos se houver perda comprovada de renda do proprietário. Aduz que se encontra na iminência de ter que adimplir um precatório de elevado valor, razão pela qual requer a suspensão dos precatórios expedidos, por representarem grave lesão à ordem e à economia do ente municipal. Alega, por fim, que “o título judicial que visa a rescisão nestes autos, é manifestamente inexigível, pois fundado em normativo declarado constitucional pela Suprema Corte, mas que fora interpretado como inconstitucional até então em sentença e acórdão”
    Requer, ao final, a suspensão da sentença dos precatórios judiciais expedidos nos autos do Processo 0000361-29.2002.8.16.0130, até o julgamento final da ação rescisória. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município autor contra decisão proferida nos autos da ação de desapropriação n. 0000361-29.2002.8.16.0130, que teve curso perante ao Tribunal de Justiça do Paraná, e contra a expedição do precatório para o pagamento do valor apurado naqueles autos. Fundamenta o Município autor o cabimento do presente incidente perante esta Suprema Corte no fato de que ela será competente para julgar “eventual recurso extraordinário da futura ação rescisória” que o Município pretendia propor e que, ao que consta, já propôs (doc. 08). 
    Dos elementos constantes nos autos, verifica-se de plano o não cabimento do presente incidente. Isto porque, em primeiro lugar, já houve o trânsito em julgado da decisão condenatória que a Municipalidade autora pretende suspender, tal como consta, inclusive da inicial do presente pedido de suspensão. A Lei 8.437/92 traz, em seu art. 4º, §9º, disposição expressa no sentido de que a suspensão eventualmente concedida deve viger até o trânsito em julgado do processo de origem, de modo que se revela incabível o manejo do incidente de contracautela contra decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, sob pena de deturpação do instituto e de sua utilização como se ação rescisória fosse, o que não se admite. 
    Ademais, revela-se igualmente incabível o presente incidente de contracautela em face de eventual decisão proferida no âmbito da ação rescisória manejada pelo Município contra a decisão proferida no processo n. 0000361-29.2002.8.16.0130. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida “em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A opção legislativa se justifica plenamente, na medida em que o instituto da suspensão da tutela provisória tem como finalidade a manutenção de situação jurídica anterior à intervenção provisória do Poder Judiciário, nas hipóteses em que justamente desta intervenção decorra quadro fático capaz de gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011). É neste sentido a doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues:
    “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público.
    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo.
    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…). (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154).
    Destarte, tendo a ação rescisória de origem sido promovida pelo Município ora requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão por ele ajuizado com vistas à obtenção de tutela provisória obstativa da execução da coisa julgada, devendo referida pretensão cautelar da Municipalidade ser exercida necessariamente nos autos da ação rescisória e pelas vias recursais cabíveis. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da medida liminar pleiteada.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente